Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714258-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ALCIDES PEREIRA AGRAVADO: ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISANGELA ALCIDES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial no 0717564-60.2020.8.07.0007 proposta pela ora agravante contra ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, pela qual indeferido o pedido de penhora de imóvel. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de penhora do imóvel cuja certidão de matrícula está acostada ao ID 190291011. A penhora é ato preparatório da expropriação do bem e só pode recair sobre coisa de propriedade do devedor executado, o que não se verifica no presente caso, porquanto o imóvel indicado está registrado em nome de terceiro estranho à lide. Logo, indefiro o pedido de ID 190291009. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 18/03/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” – ID 190342628 dos autos n. 0717564-60.2020.8.07.0007; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante alega que “informou ao juízo a quo que o imóvel ao qual se pretende a penhora foi objeto de inventário e partilha e de que o imóvel ainda se encontra em nome dos pais da Agravada, pois a mesma não fez o devido registro do imóvel junto ao cartório competente ( ) A certidão de matricula e ônus reais expedida pelo 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal comprova que o imóvel indicado à penhora está registrado em nome dos genitores da Agravada, sendo eles os autores da herança adquirida por ela” (ID 57735417, p.5). Sustenta que “Não há dúvidas, Ilustres Julgadores, que, por força do art. 1784 que a Agravada é proprietária do imóvel localizado no Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF, registrado no 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matricula no 104096, sendo, assim, passível de penhora” (ID 57735417, p.p.8/9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora: O não recebimento dos valores devidos pela Agravada, uma vez que pode a qualquer momento se desfazer dos bem indicado a penhora, sendo, como se observa nos autos, o único bem localizado em seu nome. Não apreciação liminar, per se, pode causar dano irreparável ao Agravante. O fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento o direito, principalmente o disposto no art. 1.784 do CC, que resguarda a agravante.” (ID 57735417, p.9). Por fim, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, impedindo o arquivamento dos autos e determinando a penhora do bem mencionado anteriormente; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a penhora do bem localizado no Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF, registrado no 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matricula no 104096” (ID 57735417, p.10). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 77849624). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta em 17/11/2020 por ELISANGELA ALCIDES PEREIRA contra ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, buscando o pagamento de nota promissória no valor de R$50.000,00 (ID 77284234 – origem). Realizadas pesquisas de ativos financeiros em nome da devedora e de seu cônjuge (casamento em regime de comunhão parcial de bens), parcialmente frutíferas (IDs 119469786, 119469787, 119469788, 119469790, 119469791, 119469792 e 119469793 dos autos de origem – cônjuge; IDs 91550752 e 91550753 dos autos de origem – devedora; IDs 168471777 e 168471779 dos autos de origem). Pela decisão de ID 173959947 dos autos de origem, a quantia bloqueada da conta bancária do cônjuge da devedora foi desbloqueada. A exequente requereu o bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH da executada, realização de pesquisas via Renajud, Infojud e CNIB e a penhora do imóvel “localizado no Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF, registrado no 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matricula no 104096, de propriedade da Executada, conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha” (ID 179140740 – origem). O pedido de buscas nos sistemas Renajud e Infojud foi deferido e determinada a juntada da certidão de matrícula atualizada do imóvel (ID 189956839 – origem). A exequente juntou aos autos a certidão de ônus do imóvel datada de 25/04/2023 (ID 190291011 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de penhora do imóvel localizado no Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF, registrado no 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula no 104096, porque bem de propriedade de terceiro. A agravante se insurge, alegando, em suma, que o imóvel foi transmitido por força do princípio da saisine para a propriedade da agravada, herdeira dos proprietários do imóvel que constam no registro. Com razão. Falecido o proprietário dos bens imóveis em questão, aberta a sucessão, herança transmitida, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil). Até que se efetive a partilha, o direito dos herdeiros à propriedade e à posse da herança é indivisível. Sobre o tema, precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. PENHORA DE COTA-PARTE DE HERDEIRO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. 1. Tem-se que a penhora somente poderá recair sobre os bens que se mostrem suficientes para o adimplemento da obrigação. Enquanto o acervo hereditário não é partilhado, não é possível definir como serão os quinhões de cada herdeiro, motivo pelo qual a penhora do quinhão hereditário, via de regra, não é a primeira escolha na indicação de bens à penhora. 2. Embora a morte do de cujus promova a passagem dos seus bens para o espólio, o inventário é o procedimento necessário para formalizar a divisão e a transferência da universalidade do patrimônio do falecido (incluindo bens, direitos e dívidas) para os herdeiros. 3. Uma vez que não existe inventário, tampouco houve partilha, o que torna a pretensão do agravante inviável, porquanto ainda não restou comprovada a propriedade da agravada sobre a cota-parte do bem - o que só poderá ser verificado após a partilha. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1109566, 07059557220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a agravante juntou aos autos a escritura pública de inventário e partilha datada de 09/01/2019, pela qual coube à herdeira ANGELICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, a executada/agravada, a totalidade do imóvel Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF: “( ) PRIMEIRA - QUALIFICAÇÃO, FALECIMENTO E ESTADO CIVIL DO “DE CUJUS” ALEIXO ALCIDES PEREIRA: ( ) aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e um (21/06/2001) no Hospital Regional de Taguatinga/DF, sem deixar testamento, falecei ALEIXO ALCIDES PEREIRA ( ) era casado com ANTÔNIA ROSA PEREIRA ( ) SEGUNDA - QUALIFICAÇÃO, FALECIMENTO E ESTADO CIVIL DO “DE CUJUS” ANTÔNIA ROSA PEREIRA: ( ) aos dezoito dias do mês de julho de ano de dois mil e dezesseis (18/07/2016), no Hospital Santa Marta Taguatinga/DF, sem deixar testamento, faleceu ANTÔNIA ROSA PEREIRA, ( ) era viúva de ALEIXO ALCIDES PEREIRA ( ) QUARTA – DOS BENS: Que os falecidos adquiriram os seguintes bens: ( ) b) LOTES No. 24, QUADRA “QI.07”, - SETOR INDUSTRIAL – TAGUATINGA/DF, com área total de 350,00m2, e as demais características constantes da matrícula 104096, do 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal; adquirido por Compra, feira a Ramon Gonzalez Represas, no valor de CR$20.000.000, conforme Escritura de 03.06.1985, à folha 28, Livro 351, do 1o Ofício de Notas do Núcleo Bandeirante/DF, devidamente registrado sob o R.1, da matrícula e registro imobiliário preditos; inscrito no GDF sob o no 20268602, avaliado em R$306.992,76 (trezentos e seis mil e novecentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos); ( ) SÉTIMA - DA PARTILHA: Que, cumpridas as demais formalidades previstas em lei, e nada havendo a deduzir-se, querem os contratantes fazer a partilha, amigavelmente, como ora de fato o fazem, da seguinte forma: ( ) Com a presente partilha, passa a herdeira ANGÉLICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO detentora da totalidade do bem descrito no item “b” da Cláusula Quarta ( )” (ID 57735421) Apesar de constar na matrícula do imóvel datada de 25/04/2023 que o proprietário do bem (“LOTES Nos 23 e 24 – QUADRA “QI.07” - SETOR INDUSTRIAL – TAGUATINGA-DF") é ALEIXO ALCIDES PEREIRA (ID 57735423), pela escritura pública de inventário e partilha verifica-se que o bem em questão é de propriedade da herdeira ANGÉLICA ALCIDES PEREIRA CORDEIRO, ora agravada, sendo que sua inércia em relação à transferência no registro de imóveis não deve ser usada para prejudicar o direito de eventuais credores. Possível a penhora do imóvel. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a determinação de arquivamento do processo e defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora do imóvel (Lote 24, Quadra QI 07, Setor Industrial, Taguatinga/DF, registrado no 3o Registro Imobiliário do Distrito Federal sob a matrícula no 104096). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora